Tribunal: TJMT
Processo: 1005385-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005385-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), JESSICA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 024.507.021-48 (AGRAVADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de verba salarial. Mitigação da impenhorabilidade absoluta. Proteção ao mínimo existencial. Ônus probatório do executado. Inconsistência de dados financeiros e omissão de extratos bancários. Reiteração automática de bloqueios via
sisbajud
. Teimosinha. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio integral de valores em conta bancária (R$ 6.898,10), sob o fundamento de impenhorabilidade absoluta de verba salarial, e determinou a suspensão da reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD.

II. Questões em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão por violação ao contraditório diante do desbloqueio imediato de valores; (
ii
) verificar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial para penhora de 30% da remuneração líquida; e (
iii
) estabelecer a legalidade da manutenção da reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD (
“
teimosinha
”
).

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária não configura nulidade, pois o art. 9o, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o contraditório diferido em tais hipóteses.

4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos e salários possui caráter relativo, permitindo a constrição de percentual da remuneração para satisfação de crédito não alimentar desde que preservado o mínimo existencial.

5. Compete à parte executada o ônus de demonstrar, de forma completa e transparente, que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família.

6. Inconsistências na apuração das despesas mensais, como a duplicidade de lançamentos, e a omissão deliberada de extratos de outras contas bancárias de titularidade da devedora afastam a alegação de hipossuficiência absoluta.

7. A reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD é ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução, devendo ser mantida de forma parametrizada ao limite percentual fixado para a penhora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para autorizar a penhora de até 30% da remuneração líquida, desde que preservada a subsistência digna do devedor. 2. A inconsistência na comprovação de gastos e a omissão de extratos bancários pelo executado impedem o reconhecimento da impenhorabilidade integral. 3. É legítima a manutenção da reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD, desde que respeitados os limites percentuais de penhora fixados judicialmente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados (em itálico):
CPC,
arts
. 9o, parágrafo único, 300, 797, 833, IV, e 854; Lei n. 12.527/2011,
arts
. 10 e 11.

Jurisprudências relevantes citadas (em itálico):
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma; TJMT, N.U 1006336-15.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; TJMT, AI n. 1022468-84.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado; TJMT, AI n. 1029508-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio integral da quantia de R$ 6.898,10, correspondente à integralidade dos vencimentos da executada, sob o fundamento de tratar-se de verba salarial impenhorável, além de suspender a reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (ID 345271875), a
agravante sustenta que a decisão violou o contraditório ao determinar o desbloqueio sem prévia manifestação da cred
ora.
Alega que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo admitida pela jurisprudência a penhora de até 30% da remuneração líquida quando preservado o mínimo existencial. Argumenta ainda que a suspensão da
“
teimosinha
”
compromete a efetividade da execução, tratando-se do único mecanismo que apresentou resultado útil na localização de ativos.

Em decisão

liminar (ID 346877363), foi
parcialmente
concedida
a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora no percentual de 30% da remuneração líquida da agravada, liberando-se o montante excedente, bem como para revogar a suspensão da reiteração automática via SISBAJUD.

A agravada apresentou contraminuta
(ID 352312882)
sustentando que suas despesas mensais comprova
das atingem
R$ 6.353,05, correspondentes a 92% de seu salário líquido de R$ 6.898,1
0.
Alega ser mãe solteira de dois filhos menores, sem patrimônio próprio, morando de aluguel e arcando sozinha com todas as despesas domésticas, incluindo tratamento médico contínuo dos filhos.

Requer a reforma da decisão monocrática para manter o desbloqueio integral.

É a síntese do necessári
o.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau suscitada pela agravante, que alega violação aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, por ter o Juízo determinado o desbloqueio integral dos valores sem prévia oitiva da parte exequente.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 9o do Código de Processo Civil consagra o princípio do contraditório como garantia fundamental do processo, estabelecendo que
“
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”
. O parágrafo único do mesmo dispositivo, contudo, ressalva expressamente as hipóteses de tutela provisória de urgência, nas quais o contraditório pode ser diferido.

No caso concreto, a executada formulou pedido de tutela de urgência, demonstrando a existência de situação que demandava pronunciamento judicial imediato. O bloqueio havia recaído sobre a integralidade de sua remuneração mensal, comprometendo sua capacidade de fazer fr
ente a despesas essenciais com vencimento iminente.
A documentação apresentada comprovava, ao menos em juízo de cognição sumária, a natureza salarial da verba bloqueada.

A concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária não configura violação ao contraditório, mas sim exercício regular de competência jurisdicional expressamente prevista no ordenamento processual. O contraditório, nesses casos, é diferido, sendo assegurado à parte prejudicada o direito de se manifestar posteriormente e de recorrer da decisão, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Ademais, o pró
prio art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A situação de urgência restou caracterizada pela necessidade de a executada dispor de sua remuneração para fazer frente a despesas essenciais, justificando a atuação imediata do Juízo.

Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade na decisão de primeiro grau. A agravante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos de origem, inclusive por meio de embargos de declaração, e exerceu plenamente seu direito de recorrer ao Tribunal. O contraditório foi plenamente observado, ainda que de forma diferida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade.

II. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, mediante a penhora de percentual da remuneração da executada em execução fundada em dívida de natureza não alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e salários não possui caráter absoluto.

Admite-se, em situações excepcionais, a constrição de percentual da remuneração líquida do devedor para satisfação de crédito não alimentar, desde que
preservado o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família
.

Nesse sentido, o julgado paradigmático proferido pela Terceira Turma do STJ no
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, assim estabel
eceu:
“
A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e
à subsistência do de
vedor e de sua família.
”

O mesmo precedente ressalta que
“
se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.
”

Este Tribunal de
Justiça vem adotando orientação no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração líquida quando não demonstrado comprometimento efetivo da dignidade do
devedor
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO COM OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, deferindo a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos, incidentes sobre salário e benefício previdenciário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade das verbas alimentares.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar para satisfação de dívida não alimentar; (
ii
) estabelecer se o percentual de 15% sobre os rendimentos da executada compromete o mínimo existencial e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter relativo, podendo ser mitigada desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes STJ.

O juízo de origem realiza análise concreta da situação econômica da executada, considerando sua renda mensal e reduzindo o percentual pleiteado de 30% para 15%, em observância à proporcionalidade.

A constrição sobre duas fontes de renda alimentar não impede a medida quando o percentual fixado não compromete a subsistência digna.

A ausência de prova concreta acerca do comprometimento das despesas essenciais impede o reconhecimento de violação ao mínimo existencial, sendo ônus da executada demonstrar tal circunstância
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar é relativa e pode ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial.
2.
É válida a penhora proporcional de rendimentos quando ausente prova de prejuízo à subsistência
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 833, IV, e 854, § 3o, I.

(N.U 1006336-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)
Destacamos

Especificamente sobre o ônus probatório em casos dessa natureza, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022468-84.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador
Anglizey

Solivan
de Oliveira, consignou que
“
o ônus de demonstrar vulnerabilidade econômica e desproporcionalidade da medida constritiva é do executado
”
.

No caso concreto, a análise detida da documentação apresentada pela agravada revela elementos que impedem o acolhimento integral de sua pretensão e justificam a manutenção da penhora no percentual de 30% da remuneração líquida.

Merece especial atenção a planilha de despesas apresentada pela agravada em sua contraminuta, na qual alega que seus gastos mensais essenciais totalizam R$ 6.353,05, correspondentes a 92% de seu salário líquido de R$ 6.898,10.

A agravada discriminou suas despesas da seguinte forma: conta de energia elétrica (R$ 399,52), boleto de cartão de crédito (R$ 3.583,80), aluguel (R$ 600,00), supermercado (R$ 1.218,31, sendo R$ 1.011,46 + R$ 206,85) e farmácia (R$ 551,42).

Ocorre que o cotejo entre a planilha apresentada e os documentos comprobatórios juntados aos autos revela inconsistência relevante que compromete a credibilidade da alegação de necessidade de preservação integral da remuneração.

A agravada incluiu na planilha de despesas o valor de R$ 3.583,80 referente ao
“
boleto de cartão de crédito
”
com vencimento em 05/12/2025. Esse valor corresponde exatamente ao total da fatura do cartão de crédito Nubank apresentada nos autos, referente ao período de 29/10 a 28/11/2025.

Ocorre que a mesma planilha inclui, como despesa autônoma, o valor de R$ 1.011,46 referente a compra realizada no supermercado Juba, conforme nota fiscal juntada aos autos.

A análise da fatura do cartão Nubank, contudo, demonstra que essa mesma compra do supermercado Juba, no valor de R$ 1.011,46, já está incluída no total da fatura de R
$ 3.583,80, constando como lançamento parcelado no valor
de R$ 1.099,55
(valor ori
ginal acrescido de IOF e juros).

Verifica-se, portanto, que a agravada computou a mesma despesa duas vezes: primeiro, como parte integrante do valor total da fatura do cartão de crédito (R$ 3.583,80); segundo, como despesa autônoma de supermercado (R$ 1.011,46).

Essa duplicidade contábil infla artificialmente o montante das despesas mensais, comprometendo a fidedignidade da alegação de que 92% do salário é indispensável à subsistência.

Eliminando-se a duplicidade, o cálculo correto das despesas mensais
do período apresentado pela agrada
seria: energia elétrica (R$ 399,52), fatura do cartão de crédito já incluindo o supermercado (R$ 3.583,80), aluguel (R$ 600,00), supermercado adicional de 19/11 (R$ 206,85) e farmácia (R$ 551,42), totalizando R$ 5.341,59.

Esse valor corresponde a 77,4% do salário líquido, e não aos 92% alegados, resultando em margem disponível de R$
1.556,51
, equivalente a 22,6% da remuneração.

Assim
, a margem disponível aproxima-se significativamente do percentual de 30% fixado na decisão monocrática, demonstrando que a constrição não inviabiliza a subsistência da executada, mas apenas exige maior rigor na gestão de seus recursos financeiros.

A inconsistência na apuração das despesas reforça a conclusão de que a agravada não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar, com a precisão necessária, que a integralidade de sua remuneração é efetivamente indispensável à manutenção do mínimo existencial.

Para além da inconsistência na apuração das despesas, constata-se do extrato bancário da conta corrente mantida pela executada junto ao Banco do Brasil, referente ao período de 01 a 28 de outubro de 2025, a existência de transferência via Pix no valor de R$ 1.600,00, realizada em 06 de outub
ro de 2025, com a seguinte descrição:

“
Pix - Enviado 06/10 18:40 Jéssica Nunes de Oliveira
”
.

Trata-se de
transferência realizada pela própria executada para destinatário com o mesmo nome
, o que indica, em princípio, a existência de outra conta bancária de titularidade da agravada. O valor transferido corresponde a 23,2% do salário líquido mensal da executada, não sendo desprezível para os fins de aferição de sua real capacidade financeira.

A agravada não apresentou qualquer esclarecimento sobre a destinação desse valor. Não juntou extrato de eventual outra conta bancária que pudesse receber tal transferência. Não demonstrou tratar-se de transferência para terceiro homônimo. Não comprovou qualquer outra circunstância que pudesse elidir a presunção de que mantém recursos financeiros em conta bancária não apresentada nos autos.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais relevante, a agravada apresentou nos autos fatura de cartão de crédito da instituição financeira Nubank, com vencimento em 05 de dezembro de 2025, no valor de R$ 3.583,80. A fatura demonstra limite total de crédito de R$ 3.600,00 e indica a existência de relacionamento bancário ativo da executada com a referida instituição.

É notório que a instituição Nubank opera exclusivamente por meio de plataforma digital, oferecendo aos seus clientes não apenas cartão de crédito, mas também conta corrente digital (
NuConta
), conta poupança e diversas modalidades de investimento financeiro. A apresentação da fatura do cartão de crédito, sem a correspondente apresentação do extrato da conta corrente digital, configura omissão relevante para a correta aferição da situação patrimonial da executada.

A agravada tinha o ônus de demonstrar, de forma completa e transparente, que a integralidade de sua remuneração é efetivamente indispensável à manutenção de seu mínimo existencial e de sua família. Esse ônus decorre não apenas das regras ordinárias de distribuição do encargo probatório, mas também dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, que impõem às partes o dever de contribuir para a justa solução do litígio.

Ao apresentar apenas extrato parcial de suas movimentações financeiras, omitindo a existência e o saldo de conta bancária mantida junto ao Nubank, a agravada frustrou a possibilidade de análise completa de sua real situação patrimonial. Não é possível aferir, com a certeza necessária, se os valores mantidos em tal conta são ou não suficientes para fazer frente a parte de suas despesas mensais, liberando percentual de sua remuneração para satisfação do crédito exequendo.

A omissão ganha ainda maior relevo quando se constata que a agravada apresentou documentação detalhada de suas despesas mensais, incluindo comprovantes de pagamento de aluguel, conta de energia elétrica, fatura de cartão de crédito e notas fiscais de supermercado e farmácia. Se teve o cuidado de reunir e apresentar tais documentos, não se justifica a ausência do extrato da conta Nubank, cuja existência é incontroversa.

A situação configura indício de ocultação patrimonial, ainda que não se possa, nesta fase processual, afirmar categoricamente a existência de má-fé. O que se tem, inequivocamente, é a impossibilidade de verificação completa da alegada necessidade de preservação integral da remuneração, em razão da conduta omissiva da própria executada.

Não se desconhece a situação pessoal da agravada, mãe de dois filhos menores e com despesas mensais elevadas. Tais circunstâncias foram devidamente consideradas na fixação do percentual de 30% como limite da penhora, preservando-se 70% da remuneração líquida para fazer frente às necessidades básicas da executada e de sua família.

O percentual de 30% encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, representando ponto de equilíbrio entre a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Trata-se de parâmetro que tem sido reiteradamente aplicado em casos análogos, revelando-se adequado à preservação da dignidade da pessoa humana sem invia
bilizar completamente a satisfação do crédito.

Nesse sentido:

Emen
ta: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE PELO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PROTEÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deferiu tutela de urgência para desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de tratar-se de verba salarial percebida pelo executado, servidor público estadual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a regra da impenhorabilidade absoluta das verbas salariais pode ser flexibilizada para permitir a constrição parcial (até 30% da remuneração líquida), sem comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários para satisfação de créditos de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4. O bloqueio de valores via SISBAJUD observa a ordem legal de preferência da penhora, constituindo medida legítima para assegurar a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento de diligências prévias em busca de outros bens.
5 .
No caso, restou comprovado que a constrição de 30% dos vencimentos líquidos do agravado não compromete sua subsistência, revelando-se medida adequada e proporcional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para autorizar a penhora de 30% da remuneração líquida do agravado, a ser efetivada pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: “1. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição de percentual de até 30% da remuneração líquida do devedor, desde que preservada sua subsistência e a de sua família. 2. A penhora de salário via SISBAJUD atende à ordem legal de preferência da constrição e concretiza o princípio da efetividade da execução.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295082020258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

A manutenção de 70% da remuneração líquida em favor da executada, correspondente a R$ 4.828,67, mostra-se suficiente para garantir condições dignas de subsistência, considerando-se que a agravada não demonstrou a inexistência de outros recursos financeiros mantidos em conta bancária não revelada nos autos, e que a margem disponível real, após correção das inconsistências contábeis, aproxima-se do percentual penhorado.

Ressalte-se que a decisão não impede que a agravada, em momento posterior e mediante a apresentação de documentação completa e transparente de sua situação patrimonial, demonstre a efetiva impossibilidade de suportar a constrição de 30% de sua remuneração. Nessa hipótese, poderá pleitear a revisão do percentual mediante nova petição fundamentada e instruída com a integralidade dos extratos bancários, incluindo aqueles referentes à conta Nubank.

O que não se pode admitir, neste momento processual, é o acolhimento de alegação de hipossuficiência absoluta fundada em prova incompleta, que omite informações relevantes sobre a real situação financeira da executada e que apresenta inconsistências na apuração das despesas
mensais.
A incompletude e a imprecisão da prova militam contra quem tinha o ônus de produzi-la de forma plena e fidedigna, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal.

No que tange à suspensão da reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD, a medida mostrou-se excessivamente gravosa à efetividade da execução. A chamada
“
teimosinha
”
constitui ferramenta legítima de busca e constrição de ativos,
não se justificando sua completa desativação. A solução adequada consiste em sua manutenção, com parametrização para evitar bloqueios superiores ao percentual ora fixado.

Por fim, registro que a presente decisão não impede que a agravante prossiga na busca de outros bens penhoráveis da executada, nem que a agravada, comprovando posteriormente a insuficiência dos 70% remanescentes para sua subsistência digna, pleiteie a revisão do perce
ntual penhorado.
O que se decide, neste momento e com base nos elementos atualmente constantes dos autos, é pela manutenção da penhora de 30% da remuneração líquida, percentual que se mostra adequado e proporcional diante da incompletude da prova produzida pela executada e das inconsistências verificadas na apuração de suas despesas mensais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática que determinou a penhora de 30% da remuneração líquida da agravada, liberando-se o montante excedente, bem como para manter a reativação da reiteração automática via SISBAJUD
de forma parametrizada,
a fim de evitar bloqueios superiores ao percentual ora confirmado.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026